Tribunal: STF
Processo: ARE 1277943
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido no processo no tribunal de origem, de modo que deve observar os prazos e eventuais suspensões locais. Dos autos, extrai-se que a decisão agravada foi publicada em 17/02/2020, tendo o agravo sido interposto somente em 11/03/2020. 
    Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.
    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 
    A segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento de interposição do recurso. 
    Cite-se, neste sentido, os seguintes julgados: ARE nº 1.140.177/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/06/18; ARE nº 1.189.750/RS, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 22/2/19; ARE nº 1.209.347/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.165.733/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 9/10/18; ARE nº 1.197.831/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/19 e ARE nº 1.085.247/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/18. 
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente